Tribunal: TJMT
Processo: 1008738-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008738-14.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERCIO DE BARROS NETO - CPF: 002.717.201-58 (EMBARGADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA DE MOTORISTA DE APLICATIVO.

FALTA DE JUSTA CAUSA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE
. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação do autor, determinando a reativação imediata de seu cadastro na plataforma, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, estes a serem apurados em sede de liquidação.

II. Questão em discussão

Verificar se o aresto embargado incorreu em omissão quanto
à valoração das provas internas da plataforma sobre a justificativa para o bloqueio da conta
;

a ausência
validade da cláusula
contratual de rescisão unilateral
, além de s
aber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa
.

Observar obscuridade no que tange a
extrapolação dos limites do pedido na condenação por lucros cessantes
e se é
possível a compensação com rendimentos de outras fontes e a dedução de custos operacionais.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes, inclusive quanto à prova documental interna apresentada, cuja análise conjunta com os demais elementos não evidenciou motivo proporcional para o bloqueio da conta.

A validade da cláusula de rescisão unilateral foi reconhecida, mas corretamente condicionada ao respeito à boa-fé objetiva e à função social do contrato, não se admitindo seu exercício de forma abusiva.

Quanto ao canal administrativo de contestação, não se demonstrou sua efetiva disponibilização e acessibilidade ao autor, tampouco prova de ciência inequívoca sobre sua existência.

A apuração dos lucros cessantes foi remetida à fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC, sendo possível a dedução de rendimentos e custos, conforme prova a ser produzida oportunamente.

A tentativa de rediscutir fundamentos já analisados caracteriza mero inconformismo, não autorizando o manejo dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade,

deu parcial provimento ao Recurso para
determinar a imediata reativação do cadastro do autor na plataforma digital da Uber, restabelecendo-lhe o pleno exercício da atividade como motorista parceiro, além de condenar, a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento, e de juros moratórios de 1% ao mês, contados desde a citação, e, também, ao pagamento de lucros cessantes, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

A embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto a
valoração adequada das provas extraídas de seu sistema interno quanto à justificativa da desativação da conta
.

Afirma
a
ausência de condenação nos exatos limites do pedido, com possível extrapolação do valor fixado na petição inicial a título de lucros cessantes
.

Aduz
sobre a
validade da cláusula contratual que permite a rescisão unilateral imotivada, com aviso prévio de 7 dias
.

Aponta
suposta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, mesmo diante da disponibilização de canal administrativo de revisão
.

Sustenta a
necessidade de delimitação do período de incidência dos lucros cessantes, com a exclusão do lapso entre a desativação da conta e o ajuizamento da ação, bem como o interregno correspondente à negativa de tutela antecipada
.

E mais, a
possibilidade de compensação com rendimentos obtidos por meio de outras plataformas
, além da
dedução de 40% a título de custos operacionais
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante
sustenta

que

o acórdão incorreu em obscuridade ao desconsiderar a validade das telas sistêmicas como elemento probatório
.

Contudo, o julgado impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia, inclusive
quanto a
s telas internas da plataforma
que,
embora admissíveis como meio de prova, foram corretamente analisadas em conjunto com os demais elementos dos autos, não
demonstrou
, por si sós, a existência de conduta grave a justificar o bloqueio sumário da conta, especialmente diante do histórico positivo do autor na prestação do serviço.

No que tange
à cláusula contratual que permite a rescisão unilateral imotivada, o
aresto
foi explícito ao reconhecer a validade da autonomia privada, mas também firmou

que essa prerrogativa não é absoluta e encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório. O bloqueio abrupto, fundado em inquérito sem trânsito em julgado e em registros internos não corroborados por documentação externa idônea, revelou-se desproporcional.

Também não se verifica omissão quanto à existência de canal de contestação administrativa. A empresa não demonstrou que esse mecanismo foi efetivamente acessível ao autor, tampouco que ele tenha sido informado com clareza sobre essa possibilidade. Alegações genéricas nesse sentido não suprem o ônus probatório que incumbia à embargante.

No que se refere à apuração dos lucros cessantes, o acórdão determinou que o valor seja fixado em liquidação, conforme previsão expressa do artigo 509, inciso I, do CPC. A análise sobre eventual compensação com rendimentos obtidos em outras plataformas, bem como o abatimento de custos operacionais, constitui
matéria de prova a ser oportunamente debatida no juízo de origem, mediante contraditório e instrução adequada.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp

1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025